Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712692-86.2021.8.07.0000 Paciente: EDIMAR FERREIRA DOS PASSOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas Dras. Aiana Carla Oliveira Pereira Miranda, OAB/DF 38.028 e Dra. Jéssica Marques de Souza, OAB/DF 41.936, em favor de EDIMAR FERREIRA DOS PASSOS, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Informam as Impetrantes que o Paciente encontra-se preso provisoriamente desde 15/05/2020 e teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12/06/2020, a qual perdura até o presente momento, sem que a instrução tenha sido finalizada. Alegam que após a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/11/2020 foi requerida a revogação da prisão preventiva, a qual restou indeferida, sendo que os autos foram remetidos à 29a Delegacia de Polícia no dia 19/11/2020 para cumprimento de diligências solicitadas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 5(cinco) dias. Aduzem que a simples juntada de documentos não foi realizada pela 29a DP, tendo transcorrido mais de 145 (cento e quarenta e cinco) dias sem que houvesse a revisão da prisão preventiva, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, encontrando-se o Paciente até presente momento indevidamente acautelado. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do requerido, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar, reafirmando, sem prejuízo do julgamento da Turma. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 06 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator